Tribunal: STF
Processo: ARE 1574283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo sem enfrentar os fundamentos centrais invocados pela defesa, o decisum deixou de se pronunciar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à nulidade absoluta do processo penal em razão da incompetência do juízo de origem— vício que, por sua natureza, deve ser reconhecido de ofício e a qualquer tempo, conforme a própria sistemática do processo penal e os princípios que regem a jurisdição constitucional”. 



    Em seguida, repisa a argumentação exposta no apelo extremo, além de afirmar que as peculiaridades do caso concreto afastam a aplicação da Súmula 281 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF, porquanto é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de difamação. Incidência da Súmula nº 281/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1457901 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-03-2024 - grifei)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente